Tribunal: TJMT
Processo: 1006504-87.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006504-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOELCIO AIRES DE CERQUEIRA - CPF: 412.022.101-63 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006504-87.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Joelcio Aires de Cerqueira

Recorrido(s):

Mato Grosso Previdência – MTPREV

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO STJ. ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. MOLÉSTIA COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

De acordo com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está vinculado à necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (previsão do art. 30 da Lei 9.250/95 para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 47 da Lei 8.541/92), haja vista que a sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos.

“
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ).

Se o laudo médico juntado pelo servidor aposentado comprova ser portador de cardiopatia grave, o que lhe confere direito à isenção, por se tratar de doença grave, inserta no rol daquelas abarcadas para a isenção do imposto de renda, conforme previsão contida no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei n. 7.713/1988.

“Igualmente é direito inafastável do requerente a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte a partir da data em que se constatou a moléstia grave, sob pena de enriquecimento sem causa do Ente Público Fiscalizador, atitude repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio” (Apelação / Remessa Necessária 34478/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/11/2015, publicado no DJE 17/11/2015).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Autor é militar estadual inativo, enquadrado como Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, e alega que em 22/09/2020 foi diagnosticado com as seguintes enfermidades:
“Portador de Marcapasso Cardiáco, Hipertensão Arterial Sistêmica, Dislipidemia Mista, Diabetes Tipo II, Fibrilação Atrial Permante em uso de Anticoagulação oral e Insuficiência Cardíaca Diastólica (CID: I10 / E14 / E78.2 / 148), sendo considerado como paciente de alto risco cardiovascular”
. Diante deste diagnóstico, pleiteou pela isenção de imposto de renda pessoa física, desde o diagnóstico da moléstia, nos termos do disposto no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/88, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente desde 17/11/2020 (data do pedido administrativo).

O Estado de Mato Grosso, em sua contestação, argumenta que os documentos acostados aos autos não consubstanciam prova suficiente para a concessão do benefício fiscal, até mesmo porque há necessidade de aprovação pela Perícia Medica Oficial.

Pois bem. A matéria discutida nestes autos, relativa à isenção do Imposto de Renda está disciplinada no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei n. 7.713/1988,
in verbis
:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
(Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)

(Vide Lei no 13.105, de 2015)

(Vigência)

(Vide ADIN 6025)
(grifei)

Por sua vez, a Lei n. 9.250/1995, em seu art. 30, dispõe o seguinte:

“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

No que se refere à exigência de laudo médico elaborado por peritos oficiais, destaco que apesar da exigência legal, a mesma não possui vinculação para o magistrado, o qual pode formar convencimento a partir da análise do acervo probatório existente nos autos.

Nesse sentido, eis o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PERÍCIA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO.

1. A necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92, não vincula o magistrado, haja vista que a sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos.

2. Recurso especial não provido
.

(STJ - REsp: 1416147 RN 2013/0367561-0, Relator: Ministra Eliana Calmon, data de julgamento: 21/11/2013, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 29/11/2013).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTICA LIVRE GRAVE. PROVA PERICIAL OFICIAL DISPENSÁVEL. CONVENCIMENTO. ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o laudo pericial oficial não é indispensável se o juiz, com base em outras provas dos autos, entender estar devidamente comprovada a existência de moléstia grave capaz de assegurar a isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIX, da Lei n. 7.713/88. Precedentes.

2. Não cabe ao STJ, em recurso especial, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 145082/ PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 04/06/2012)

A respeito da desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renta, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, eis o que dispõe a Súmula 598 do STJ:

“Súmula 598 do STJ:
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e pela Turma Recursal Única,
in verbis
:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADO –
IMPOSTO
DE RENDA –
CEGUEIRA
– VISÃO MONOCULAR –
ISENÇÃO
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Conforme a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 não faz distinção entre
cegueira
binocular e monocular para efeito de
isenção
do
Imposto
de Renda Pessoa Física. Precedentes: REsp 1755133/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018, REsp 1.553.931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2/2/2016; AgRg no REsp 1.517.703/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1o/7/2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30/10/2013
.
(N.U 0039618-21.2015.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA REFERENTE AO IRPF (RETIDO NA FONTE) C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIDOR APOSENTADO - ISENÇÃO - MOLÉSTIA GRAVE – PERÍCIA - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE E CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, I, DA LEI 7.603/2001 - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA EM REEXAME RETIFICADA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Conforme precedentes do Tribunal da Cidadania, o julgador não está vinculado à necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (previsão do art. 30 da Lei 9.250/95 para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 47 da Lei 8.541/92), haja vista que a sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos. Assim, reconhecida a cardiopatia grave, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. (STJ – Resp: 1416147 RN 2013/0367561-0, e Resp 1.125.064/DF, Ministra Eliana Calmon).

2 – A finalidade da isenção é conferir maior dignidade aos cidadãos portadores de moléstias graves, diminuindo o sacrifício financeiro ocasionado pelos gastos decorrentes da doença.

3 – Igualmente é direito inafastável do requerente a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte a partir da data em que se constatou a moléstia grave, sob pena de enriquecimento sem causa do Ente Público Fiscalizador, atitude repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio.

4 – Por força do disposto no artigo 3o, I, da Lei 7.603/2001, o Estado de Mato Grosso é isento do pagamento de custas e despesas processuais.

(Apelação / Remessa Necessária 34478/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/11/2015, publicado no DJE 17/11/2015).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA TRIBUTÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE – PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – DOENÇA COMPROVADA – ATESTADO MÉDICO E EXAMES JUNTADOS – DISPENSABILIDADE DE LAUDO OFICIAL – INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA

598
DO
STJ
– RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm isenção de Imposto de Renda sobre o recebimento de proventos.

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, conforme inteligência da
Súmula

598
do Superior Tribunal de Justiça.

Restando comprovado nos autos, por meio dos exames juntados, declaração médica e atestado médico que o paciente possui cardiopatia grave, inclusive submetido a 02 (duas) cirurgias cardíacas e colocação de 03 (três) stents, configura-se indevida a negativa de isenção de imposto de renda, ainda mais quando a negativa não confronta a documentação médica juntada
.

Sentença mantida.
Recurso desprovido
.
(N.U 8011290-16.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

No caso, no Laudo Médico elaborado pela Médica Cardiologista Dra. Ana Bárbara Rezende/CRM/MT – 6165 comprova a patologia que acomete o Recorrente, ou seja, comprova que o autor é portador de cardiopatia grave – Paciente de alto risco cardiovascular, conforme abaixo se vê:

Assim, o laudo médico juntado pelo Recorrente comprova ser portador de cardiopatia grave – paciente de alto risco cardiovascular, o que lhe confere direito à isenção, por se tratar de doença grave, inserta no rol daquelas abarcadas para a isenção do imposto de renda, conforme previsão contida no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei n. 7.713/1988.

Desta forma, havendo laudo médico que comprova a moléstia grave do Recorrente, imperiosa a reforma da sentença recorrida, tendo em vista que o servidor faz jus à isenção do imposto de renda, a partir da data do pedido administrativo (17/11/2020), por se tratar de doença grave, inserta no rol daquelas abarcadas para a isenção, conforme previsão contida no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei n. 7.713/1988.

Como também faz jus a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte, a partir da data do pedido administrativo (17/11/2020).

Em relação à correção monetária, é certo que a Lei Estadual no 7.098/98, prevê no artigo 42 que a utilização para a correção dos débitos fiscais o índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), ou outro índice de preços, de caráter nacional, que o substitua,
in verbis
:

“Art. 42 - Os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua”.

No tocante aos juros de mora, estes devem incidir a base de 1% a.m. (um por cento ao mês), nos termos do artigo 44 da referida norma legal:

“
Art. 44 - Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento e reparcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração.”

Ademais, os juros de mora só incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença, com base no art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ,
in verbis:

“Súmula 188 do STJ – Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

A correção monetária passa a fluir desde o pagamento indevido, conforme disposto na Súmula 162 do STJ:

“Súmula 162 do STJ – Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”

Por fim, eis a tese fixada, no julgamento do Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza Tributária,
in verbis:

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO, para DECLARAR
o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do Recorrente
JOELCIO AIRES DE CERQUEIRA;
para DETERMINAR
que o Estado de Mato Grosso se abstenha de realizar descontos referentes ao Imposto de Renda, incidente sobre os proventos de aposentadoria do servidor,
bem como para CONDENAR
o Estado de Mato Grosso a restituir os valores pagos indevidamente retidos na fonte, a partir da data do protocolo administrativo, que se deu em 17/11/2020,

incidindo juros de mora, de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da decisão (art. 167, parágrafo único, do CTN, e Súmula 188 do STJ), e correção monetária, pela taxa IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou

por outro índice de caráter nacional que o substitua, desde cada recolhimento indevido, nos termos da súmula no 162/STJ, remetendo os autos à contadoria judicial para realização do cálculo.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022